Tribunal: STF
Processo: ARE 702106
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor militar estadual. Quinquênios. Sexta parte. Adicionais por tempo de serviço. Parcelas remuneratórias que integram o cálculo dos adicionais. Ofensa a direito local. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.